Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-64.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-64.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME Advogado(s): JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ASSINATURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. EXPRESSA PRECISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido formulado por empresa vencedora de procedimento licitatório, objetivando a invalidação das penalidades aplicadas no Processo Administrativo n.º 12/2021, instaurado pelo Município de Ituaçu, em razão do não cumprimento do prazo para assinatura do contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 006/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do contrato no prazo estipulado, ainda que justificada, caracteriza inadimplemento passível de sanção; e (ii) verificar se as penalidades aplicadas observaram os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e o devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de assinatura do contrato pela empresa adjudicatária, dentro do prazo fixado na convocação, configura descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei n.º 8.666/1993, autorizando a aplicação das penalidades previstas no edital. 4. O edital do certame (item 27.1.2) previu expressamente a possibilidade de imposição de advertência, multa e suspensão temporária em caso de inexecução contratual, inclusive por atraso na formalização do ajuste. 5. Restou demonstrado que a Administração Pública observou o devido processo legal no âmbito do Processo Administrativo n.º 12/2021, assegurando o contraditório e a ampla defesa à recorrente. 6. A justificativa apresentada pela empresa, referente à mobilização de equipamentos em outro contrato, não afasta sua responsabilidade, tampouco descaracteriza a conduta como inadimplemento contratual. 7. O controle judicial dos atos administrativos sancionadores restringe-se à legalidade do procedimento e da sanção, não cabendo reexame da conveniência ou oportunidade da medida administrativa, conforme jurisprudência do STJ. 8. As penalidades impostas estão de acordo com a legislação aplicável e os princípios que regem a Administração Pública, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a anulação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado caracteriza inadimplemento contratual, nos termos do art. 81 da Lei n.º 8.666/1993. 2. É legítima a aplicação das penalidades previstas no edital e na legislação de licitações quando observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3. O Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo punitivo, sendo-lhe vedado revisar o mérito administrativo quanto à conveniência ou oportunidade da sanção. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.666/1993, arts. 64, § 2º, 81 e 87; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AC 7050596-13.2019.822.0001, j. 01.12.2021; STJ, AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000375-64.2022.8.05.0134, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME e o MUNICÍPIO DE ITUAÇÚ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença quo em todos os seus termos, de acordo como voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA